Tribunal: TJSP
Processo: 0024714-73.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Prazo para obtenção do benefício que não admite interrupção pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentenciada que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código Penal.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa. Prazo para obtenção do benefício que não admite interrupção pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Orientação jurisprudencial consolidada na Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentenciada que reúne os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código Penal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0024714-73.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TAMARA FERNANDA DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para conceder à sentenciada TAMARA
FERNANDA DE FREITAS, qualificada nos autos, o livramento condicional.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024714-73.2020.8.26.0050 -Voto no 30242 ci
2
Voto no: 30242
Agravo no: 0024714-73.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Tamara Fernanda de Freitas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO.
Insurgência
da
defesa. Prazo para obtenção do benefício que não admite
interrupção pelo cometimento de falta disciplinar de
natureza grave. Orientação jurisprudencial consolidada na
Súmula no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sentenciada que reúne os requisitos objetivo e subjetivo
previstos no artigo 83, do Código Penal. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
TAMARA FERNANDA DE FREITAS contra a r. decisão (fls. 38/40)
que indeferiu o pedido de livramento condicional, por ausência dos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024714-73.2020.8.26.0050 -Voto no 30242 ci
3
inexistência de óbice à concessão da liberdade condicional (fls. 1/6).
Oferecida contraminuta (fls. 48/52), e mantida a r.
decisão (fls. 54), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 62/64).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe provimento.
Conforme se depreende do caderno processual (fls.
10/17) e de consulta ao Sistema das Varas de Execuções Criminais do
Estado de São Paulo SIVEC, TAMARA FERNANDA DE FREITAS,
qualificada nos autos, cumpre pena de 20 (vinte) anos de reclusão pelo
cometimento de crime de latrocínio, com término previsto para 17 de
fevereiro de 2026.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido à
sentenciada, ante a ausência do requisito objetivo, evidenciando
fundamento na interrupção da contagem do prazo a partir do
cometimento da última falta disciplinar de natureza grave, praticada em
19 de julho de 2011, bem como pela inexistência de mérito à obtenção
do benefício.
Ressalvado e respeitado o entendimento, é de ser
afastada a causa interruptiva considerada, por envolver questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024714-73.2020.8.26.0050 -Voto no 30242 ci
4
pacificada na jurisprudência, inclusive consolidada na Súmula no 441, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.
Assim, o requisito temporal foi implementado em 20
de junho de 2019 (cf. cálculo do SIVEC).
O pressuposto de ordem subjetiva, por sua vez, da
mesma forma restou evidenciado pelo atestado de bom comportamento
carcerário emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional (fls. 9),
cabendo anotar que última e única conduta faltosa, datada, como
mencionado, de 19 de julho de 2011 (fls. 12), há muito reabilitada (idem,
fls.), não se reveste de atualidade a ponto de impedir a concessão da
almejada benesse.
Demais disso, a sentenciada ostenta registro de
atividade laborativa e de estudo (fls. 12/13), tendo remido, até o presente
momento, significativos 736 (setecentos e trinta e seis) dias de sua pena
(cf. pesquisa junto ao SIVEC).
Digno de nota, também, a sua conduta irretocável no
regime semiaberto, para o qual foi transferida em 3 de agosto de 2017,
tendo usufruído de 9 (nove) saídas temporárias sem qualquer
intercorrência; tudo a demonstrar que está no caminho da
ressocialização.
Atendidos, pois, os pressupostos legais, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0024714-73.2020.8.26.0050 -Voto no 30242 ci
5
concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para conceder à sentenciada TAMARA FERNANDA DE FREITAS,
qualificada nos autos, o livramento condicional.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR